Tribunal: TJES
Processo: 5015745-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015745-29.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA ALVES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015745-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra
a
sentença
(
ID nº
2259694
)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal
,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/
ES, que, apreciando
cumprimento
individual de sentença proferida na ação coletiva
nº 0003675-03.2000.8.08.0024,
julgou
improcedente o pedido
, em razão da prescrição, na forma dos arts. 332, § 1º c/c 487, II, do CPC.

Em suas razões recursai
s
,
o apelante

sustenta:
(i) a
isenção do pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) necessidade de concessão da gratuidade da justiça; (iii)
inexiste a prescrição, na medida que foi determinado judicialmente a suspensão da execução durante a vigência do CPC/73, de forma que devem ser aplicadas ao caso as teses firmadas pela Cort
e
Superior no Incidente de Assunção de Competência – IAC 1 e pela legislação.

Contrarrazões
(
ID nº
2259700
)
pugnando pela manutenção da sentença
.

VITÓRIA, ES, 26 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015745-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relat
ado
,
t
rata-se de apelação cível interposta contra
a
sentença
que, apreciando
cumprimento
individual de sentença proferida na ação coletiva
nº 0003675-03.2000.8.08.0024,
julgou improcedente o
pedido inicial
, em razão da prescrição, na forma dos arts. 332, § 1º c/c 487, II, do CPC.

Em suas razões recursai
s
,
o apelante

sustenta:
(i) a
isenção do pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) necessidade de concessão da gratuidade da justiça; (iii)
inexiste a prescrição, na medida que foi determinado judicialmente a suspensão da execução durante a vigência do CPC/73, de forma que devem ser aplicadas ao caso as teses firmadas pela Cort
e
Superior no Incidente de Assunção de Competência – IAC 1 e pela legislação.

Pois bem.

De início, verifico que incide no caso em tela o art. 6°, §4º, da Lei nº 9.974/2013, sendo imperioso a isenção das custas processuais, senão vejamos:

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

A jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça decide nesse mesmo sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 2)
De toda sorte, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013
: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190086005, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

No que concerne
a contagem do prazo prescricional, é necessário ressaltar que não houve controvérsia quanto a prescrição quinquenal, mas sim no que tange
o termo inicial desta.

O apelante sustenta que na fase de execução ocorreram interrupções do prazo prescricional pela suspensão do processo por determinação da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e pela interposição de Agravo de Instrumento e Recurso Especial.

Assim, com o início da execução, após o Banestes ser intimado para efetuar os estornos, este interpôs Agravo de Instrumento em 23/09/2015, no qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesse passo, o apelante aduz que a
demanda coletiva originária ficou suspensa em razão do efeito suspensivo deferido
em
agravo de instrumento
que transitou em julgado
02/12/2016,
arguindo ser esta data o termo inicial para contagem do prazo prescricional, segundo o Incidente de Assunção de Competência 1 – IAC 1 do STJ que firmou a tese que
“
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
”
.

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo apelante, não houve óbice à instauração do cumprimento de sentença, e tampouco hipóteses de suspensão do prazo prescricional,
na medida que a sentença da ação de conhecimento – coletiva – já havia transitado em julgado em 23/04/2014.

Dessa forma entende o c. Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou o Tema Repetitivo nº 877 que dispõe: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva”
(REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016).

O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 23/04/2014 e o apelante só
ajuizou o cumprimento de sentença em 09/08/2021,
não sendo de difícil constatação a prescrição quinquenal da pretensão executória individual.

Isso porque, o
fato d
e
o apelante optar pela via executiva individual não autoriza que haja uma nova contagem do prazo prescricional, uma vez que, se esse fosse o caso, o judiciário estaria usurpando a competência legislativa e criando novos prazos e hipóteses de prescrição,
o que fere o princípio da legalidade.

Ademais, saliento que o fato d
e
o processo ter iniciado durante a vigência do
CPC/73
não
obsta
o beneficiário da ação coletiva de requerer o
cumprimento de sentença.

N
esse sentido, colaciono julgado
s
do c. STJ decidido
s
sob a égide do CPC/73:

(...)
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.
(...)
(REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

(...)
A liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas coletiva
ou
individualmente pelos interessados.
(...)
(AgRg no Ag 1088781/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 11/05/2009, STJ).

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO
CÍVEL
.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

N
ão houve óbice à instauração do cumprimento de sentença, e tampouco hipóteses de suspensão do prazo prescricional,
na medida que a sentença da ação de conhecimento – coletiva – já havia transitado em julgado em 23/04/2014.
Tema Repetitivo nº 877.
2.

O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 23/04/2014 e o apelante só
ajuizou o cumprimento de sentença em 09/08/2021,
não sendo de difícil constatação a prescrição quinquenal da pretensão executória individual.
3.

Isso porque, o
fato do apelante optar pela via executiva individual não autoriza que haja uma nova contagem do prazo prescricional, uma vez que, se esse fosse o caso, o judiciário estaria usurpando a competência legislativa e criando novos prazos e hipóteses de prescrição,
o que fere o princípio da legalidade.
4.

Ademais, saliento que o fato d
o processo ter iniciado durante a vigência do
CPC/73 nada obsta
o beneficiário da ação coletiva de requerer o
cumprimento de sentença.
Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.